Tribunal: TJSP
Processo: 2117453-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Procedimento cirúrgico para tratamento de paciente com doença de Parkinson – Decisão que deferiu a tutela de urgência – Insurgência da Operadora – Não acolhimento – Impossibilidade de a Operadora determinar os procedimentos ou materiais que devem ser utilizados pela beneficiária – Junta médica regulamentada pela ANS para atuar quando há clara

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Procedimento cirúrgico para tratamento de paciente com doença de Parkinson – Decisão que deferiu a tutela de urgência – Insurgência da Operadora – Não acolhimento – Impossibilidade de a Operadora determinar os procedimentos ou materiais que devem ser utilizados pela beneficiária – Junta médica regulamentada pela ANS para atuar quando há clara incongruência/impertinência no tratamento proposto, não sendo esta a hipótese dos autos – Laudo médico claro ao estabelecer o quadro clínico da Autora e a necessidade de realização dos procedimentos cirúrgicos guerreados, com os materiais pleiteados – Indicação que cabe somente ao médico assistente – Taxatividade do Rol que não é absoluta – Súmula 102 do E. TJSP – Operadora que, em caso de improcedência da ação, poderá pleitear o ressarcimento de eventuais prejuízos por ela suportados – Necessidade de preservar, por ora, a integridade física e psíquica da paciente – Astreintes fixadas de forma proporcional e razoável ao caso concreto - Decisão Mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.